Tribunal: TJDFT
Processo: 0731892-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA, INTERNET, TV. PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES A ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL. COBRANÇA INDEVIDA. LIGAÇÕES ABUSIVAS NÃO COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para: declarar a inexistência de débitos entre as partes e determinar à parte ré que cesse qualquer cobrança referente aos serviços prestados à parte autora no ano de 2019; determinar que proceda à exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, caso tenha realizado a inscrição; condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais. Em suas razões defende a regularidade da cobrança, pois proporcional a serviços prestados após o período de suspensão solicitado pela parte recorrida. Outrossim, sustenta que a simples cobrança indevida, sem que tenha resultado em negativação, não enseja dano moral. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor do dano moral arbitrado.

II. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

III. Restou comprovada a quitação dos valores vencidos no ano de 2019 (ID 21984823 - Pág. 5-10), incluindo aqueles vencidos entre outubro e dezembro daquele ano, meses relativos à cobrança que a parte recorrente afirma ser regular (ID 21984839 - Pág. 6). Destarte, é devida a declaração de inexistência do débito.

IV. Todavia, a parte recorrida não comprovou nem o alegado excesso de ligações de cobrança, nem a existência de negativação. Ao contrário, a parte recorrente comprovou inexistir anotação restritiva em desfavor da parte recorrida (ID 21984839 - Pág. 11), desincumbindo-se, portanto, do ônus da prova que lhe é carreado pelo artigo 373, II, do Estatuto Processual Civil.

V. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Por conseguinte, a cobrança não supera a órbita do mero aborrecimento cotidiano, inexistindo dano moral a ser compensado. Precedentes: Acórdão 1200610, 07058289120198070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1174448, 07569070720188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 6/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1166680, 07445932920188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

VI. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de compensação por dano moral. Sentença mantida em seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (artigo 55 da Lei 9.099/95).